Tribunal: TJES
Processo: 5000510-65.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-65.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IRLANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento das custas processuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Presunção relativa da hipossuficiência financeira e necessidade de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Configuração da deserção recursal em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça exige que a parte demonstre a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. No caso, transcorreu
in albis
o prazo de manifestação do agravante, que não apresentou documentos para comprovar sua vulnerabilidade financeira.

Impossibilidade da análise de novos documentos em fase recursal, diante da ausência de manifestação aprazada.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada mediante indícios concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Considerando que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido, configura-se a deserção, nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE, impossibilitando o conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada mediante ausência de comprovação documental. O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;

Código de Processo Civil, arts. 98 e 99;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 80 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR - AI: 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª C. Cível, Julgado em 13/10/2021;

TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Rel. Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2021;

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP, Rel. Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun, Turma Recursal Cível e Criminal, Julgado em 28/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000510-65.2024.8.08.0008

RECORRENTE: IRLANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento das custas processuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Presunção relativa da hipossuficiência financeira e necessidade de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Configuração da deserção recursal em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça exige que a parte demonstre a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. No caso, transcorreu
in albis
o prazo de manifestação do agravante, que não apresentou documentos para comprovar sua vulnerabilidade financeira.

Impossibilidade da análise de novos documentos em fase recursal, diante da ausência de manifestação aprazada.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada mediante indícios concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Considerando que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido, configura-se a deserção, nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE, impossibilitando o conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada mediante ausência de comprovação documental. O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;

Código de Processo Civil, arts. 98 e 99;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 80 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR - AI: 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª C. Cível, Julgado em 13/10/2021;

TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Rel. Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2021;

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP, Rel. Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun, Turma Recursal Cível e Criminal, Julgado em 28/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (ID 38511996) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que, DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENO a requerida a: a) restituir em dobro à autora a quantia de R$270,00 (duzentos e setenta reais), correspondente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora no período de setembro/23 a fevereiro/24, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) pagar à requerente a quantia R$1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Por garantia, oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos denominados “CONTRIBUICAO AMBEC – Código 257” diretamente no benefício previdenciário da autora de nº 137.871.959-7.

Nas razões recursais, a autora pugna pela majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
e concessão de gratuidade de justiça.

Este d. juízo determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id. n° 10019884).

Transcorreu
in albis
o prazo de manifestação, conforme certidão de Id. n° 11291957.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sendo concedido à recorrente o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (Id. n° 11858978).

A recorrente interpôs o presente Agravo Interno/Regimental, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que restou demonstrada sua hipossuficiência econômica. Diante disso, requer o regular processamento do feito e a apreciação do Recurso Inominado anteriormente interposto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Assim, diante do não conhecimento do Recurso Inominado interposto, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, registro que os documentos juntados em sede de Agravo não serão analisados (Id. n° 12003518), em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Foi oportunizado à parte agravante a comprovação da sua hipossuficiência financeira, inclusive com a possibilidade de juntada de novos documentos comprobatórios. No entanto, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentação de qualquer documentação adicional, o que acarreta a preclusão da matéria.

Nesse contexto, verifico que o agravante não demonstrou de forma suficiente sua vulnerabilidade financeira, não tendo apresentado documentos essenciais como carteira profissional, comprovantes de rendimentos ou declaração de bens e rendimentos à Receita Federal.

Além disso, é importante destacar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada diante de indícios que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, como a contratação de advogado particular, conforme entendimento jurisprudencial:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça à autora, ora agravante, com base unicamente na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor bem como na propositura da ação perante vara comum, em hipótese que poderia valer-se dos benefícios da utilização de vara de juizado especial bem como na contratação de advogado particular. Renúncia ao foro especial consumerista, à propositura da ação em juizado especial bem como contratação de advogado particular que, por si sós, não afastam a concessão da gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, impõe-se o
indeferimento do pedido de justiça gratuita
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, combinado com os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Além disso, considerando que o recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais referentes ao Recurso Inominado, impõe-se a aplicação da deserção recursal, conforme preconizado pelo Enunciado nº 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Diante do exposto, mantenho integralmente a decisão recorrida. Ademais, considerando a ausência de recolhimento do preparo recursal, pressuposto objetivo de admissibilidade, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada. Ademais, reconheço a deserção recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto pela agravante.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Em detida análise dos autos, verifico que, ao contrário do consignado no voto, a parte recorrente demonstrou, desde o ajuizamento da ação, que é pensionista do INSS, conforme extrato de ID 9991860, informação que foi reiterada por ocasião da interposição do presente agravo (ID 12003518).

Ademais, a própria natureza da demanda — que trata de supostos descontos indevidos em benefício previdenciário — corrobora a alegação da parte autora quanto à sua condição de hipossuficiência.

Dessa forma, diante das particularidades do caso concreto, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e deferir o benefício da gratuidade de justiça, com a consequente devolução dos autos ao relator, para regular prosseguimento do Recurso Inominado.

É como voto.